Tribunal: TJDFT
Processo: 0710663-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. MULTIPLICIDADE DE GOLPES. MANUTENÇÃO. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é restrito aos fundamentos de sua interposição. Verificado que ao réu foram assegurados o devido contraditório e a ampla defesa, bem como que lhe foi conferida a devida defesa de seus direitos, não se verifica hipótese de nulidade posterior à pronúncia. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. A materialidade e autoria do crime de homicídio foram provadas pelo conjunto probatório dos autos, sendo a decisão soberana do Conselho de Sentença absolutamente coerente com o acervo probatório. O modus operandi empregado na empreitada criminosa, em que o agente desferiu múltiplos golpes de facão na vítima, atingindo várias partes do corpo, demonstra a gravidade da conduta e justifica o maior grau de reprovabilidade, configurando fundamento idôneo para amparar a negativação do vetor judicial da culpabilidade. Precedentes.